Tribunal: STF
Processo: ARE 1534718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Estupro qualificado - Absolvição - Impossibilidade - Palavras da vítima merecem crédito e se revestem de indiscutível valor probante - Prova pericial a confirmar a conjunção carnal não recente - Defesa que não se desincumbiu de desqualificar o relato da vítima e provar tenha sido influenciada a mentir - Desclassificação do crime inviável - Elementar da violência física bem configurada, evidenciando o crime de estupro - Vítima com mais de 14 e menos de 18 anos a demonstrar a forma qualificada do crime - Condenação mantida - Dosimetria - Pena fixada no mínimo legal - Agravante da prevalência da relação doméstica com a vítima bem reconhecida - Causa de aumento bem aplicada pela condição do réu em ser tio da vítima por afinidade - Regime fechado necessário - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20 do Estatuto de Roma, e 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente